Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709566-03.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RITHS MOREIRA AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SÍNDOME DE ASPERGER. CONDIÇÃO CATALOGADA COMO HIPÓTESE DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COM CONCLUSÃO APENAS SUGESTIVA DA EXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA LACÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DA DEFICIÊNCIA APONTADA. NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. REPROVAÇÃO NO EXAME ADMISSIONAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. 1. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput). 1.1. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 2. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), a Síndrome de Asperger é uma condição enquadrada como “Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. 2.1. Não se mostra suficiente para viabilizar o reconhecimento do direito à posse em cargo público destinado a pessoas com deficiência, a apresentação de relatório de avaliação psicológica no qual consta conclusão meramente sugestiva do diagnóstico de Síndrome de Asperger, sobretudo quando consta observação no sentido de que o paciente avaliado ostenta capacidade intelectual superior e que aprendeu a suprimir seus comportamentos repetitivos em público encontrando emocionalmente uma maneira de administrar de forma segura a convivência social e os relacionamentos interpessoais. 2.2. O relatório de avaliação psiquiátrica no qual foi atestado, de forma lacônica, o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, quando confrontado com a avaliação promovida pela junta médica encarregada do exame admissional, evidencia a necessidade de produção de prova pericial para o fim de esclarecer a questão relacionada ao enquadramento do autor em condição que o assegurasse o direito à posse em cargo público em vaga destinada a pessoas com deficiência. 3. Não estando devidamente comprovado o fato constitutivo do direito vindicado na inicial, tem-se impositivo o julgamento de improcedência do pedido inicial. 4. Preliminar rejeitada. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; c) artigos 292, § 2o, 293, 374, incisos II e III, 496, § 3o, e 1.013, todos do CPC, em razão do indevido julgamento da remessa necessária, que deveria ser dispensada quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido não ultrapassa quinhentos salários-mínimos; d) artigos 2o da Lei 13.146/2015 e 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012, sob o argumento de que, independentemente do grau, seja ele leve, moderado ou grave, ou da repercussão do transtorno na vida do paciente, o autista deve ser reconhecido como Pessoa com Deficiência e, portanto, pode concorrer e ser empossado nas vagas destinadas a PcDs. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRF1. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo no tocante à alegada violação aos artigos 292, § 2o, 293, 374, incisos II e III, 496, § 3o, e 1.013, todos do CPC, 2o da Lei 13.146/2015 e 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “No entanto, a ação em apreço ostenta cunho declaratório, sem conteúdo econômico imediatamente aferível, de modo que o valor da causa foi atribuído mediante mera estimativa, em atendimento à regra inserta no artigo 291 do Código de Processo Civil. Convém salientar que o § 3o do inciso II do artigo 496 do Código de Processo Civil faz alusão às hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior aos parâmetros traçados nos incisos I a III. (...) Do relatório de avaliação psicológica, emitido por solicitação do próprio autor e com base em seus próprios relatos, extrai-se apenas a sugestão de que o paciente apresenta quadro clínico compatível com a hipótese diagnóstica indicada no DSM-5 e CIC 10 (F84.0) – Transtorno do Espectro Autista, sem apresentar redução em sua capacidade intelectual e tampouco comprometimento de sua convivência social e relacionamentos interpessoais. Portanto, o relatório de avaliação psicológica apontado não se mostra suficiente para atestar categoricamente a presença de condição incapacitante apta a conferir ao autor a proteção legal destinada às pessoas com deficiência que ostentam efetiva limitação de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O laudo emitido pela Dra Nicole Gonzales Storti, médica psiquiatra (ID 56800599) atesta, de forma lacônica, que o autor é portador de Transtorno de Espectro Autista, conforme os parâmetros do DSM-5 e CID 10 (F84.5), sem estar acompanhado de outros elementos que pudessem subsidiar tal conclusão. Portanto, a solução do litígio exigiria a demonstração, por meio de prova pericial, da efetiva existência do quadro clínico compatível com Transtorno de Espectro Autista, bem como da existência de limitações que justificasse o reconhecimento do direito do autor de ser empossado em cargo público em vaga destinada a candidatos com deficiência”. (ID 60560519). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021